Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-74.2018.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001480-74.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (RECORRIDO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1001480-74.2018.8.11.0004

Origem:
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças

Parte Embargante(s):
Banco Do Brasil S/A

Parte Embargado(s):
Renato Gomes De Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AFRONTA AO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 –
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Em sede de Juizados Especiais, somente o recorrente integralmente vencido deverá ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe deu parcial
provimento, acolhendo o pedido de redução do valor fixado em multa, por restar evidente o erro de cálculo no valor lançado na sentença
a quo
.

Considerando o acolhimento de parcela mínima dos pedidos recursais, a instituição ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de existência de contradição na mencionada condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, entendendo que, diante do reconhecimento de excesso na execução, sendo, inclusive, determinada a devolução de valores se houver saldo remanescente, não há cabimento a condenação em honorários advocatícios.

Por isso, entende que deve o acórdão ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

A parte embargada, intimada, deixou de manifestar-se no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente há contradição, porquanto, em que pese conste o provimento parcial do recurso, fora reconhecida a sucumbência da recorrente na maior parte dos pedidos recursais e, consequentemente, determinado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”
(STJ - REsp: 1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve provimento parcial do recurso, ainda que relativo à parcela mínima do julgado, não há que se falar em condenação nas verbas sucumbenciais.

Tal entendimento não é isolado, estando consolidado em Súmulas e Enunciados de outras Turmas Recursais Pátrias, bem como na jurisprudência do presente Órgão Colegiado (exemplificando, vide
N.U. 10026761020178110006, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 01/08/2019)
,
senão vejamos:

Enunciado 12.1 TJ-RJ:
“Não se aplica o disposto no artigo 55 caput da Lei 9099/95, na hipótese de provimento parcial do recurso.”

Enunciado 31 TJSP:
“O artigo 55 da Lei 9099/95 só permite a condenação de sucumbência ao recorrente integralmente vencido.”

Enunciado 97 FONAJEF:
“O provimento, ainda que parcial, recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Enunciado 57 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF):
Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.

Súmula 19 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina: “
Nos Juizados Especiais Federais, só cabe condenação em honorários advocatícios quando o recorrente é integralmente vencido no recurso e não é caso de sucumbência recursal recíproca.”

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a contradição contida no acórdão de id. 139764687 e
afastar
a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022